Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707478-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR EMBARGADO: FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão que negou o recurso de apelação do embargante. Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Após manifestação do embargado, intime-se o Ministério Público que atua perante as turmas recursais criminais. Brasília, 29 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator